Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PANDEMIA. COVID-19. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir à lhe a importância de R$ 17.983,69 (dezessete mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais.
2. O recorrente alega, em síntese, que a empresa recorrida agiu de forma indiferente e lhe impôs transtorno e perda de tempo. Argumenta que tentou entrar em contato com a companhia aérea diversas vezes, mas não conseguiu resolver o problema do reembolso pelo valor da quantia paga pelas passagens aéreas e que o cancelamento de voo e a falta de comunicação com o passageiro ao tentar o reembolso devido são situações que extrapolam o mero dissabor e adentram na esfera do dano moral. Afirma, ainda, que tentou obter o reembolso da quantia paga e que mais de 24 meses após os cancelamentos, ainda não foi reembolsado do valor dispendido com a compra dos bilhetes. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se na análise da ocorrência, ou não, de danos morais ao autor.
4. No presente caso, o autor comprovou que realizou a compra de passagens aéreas através da requerida para viagem com destino a Tokyo entre 18/09/2020 e 08/10/2020. Contudo, em razão da pandemia causada pelo coronavírus, o referido voo foi cancelado. Conforme a matéria incontroversa nos autos e as provas do processo (Ids 42503314 e seguintes), o autor buscou, de várias formas, a restituição da quantia paga pelas passagens aéreas, mas não obteve sucesso. Apesar dos vários e-mails enviados, ligações e reclamações, a requerida se omitiu em seu dever de informar e restituir os valores gastos pelo autor.
5. A conduta negligente da ré em proceder à restituição da quantia paga pelo autor, impondo-o a cansativa tarefa de, administrativamente, buscar os seus direitos e obrigando-o a mover uma ação judicial para fazer valer a legislação aplicável ao caso, é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais. Ademais, a recorrida não trouxe aos autos documentos para demonstrar que todos os esforços foram realizados para que o processo de reembolso pela companhia aérea ocorresse no prazo legal. Resta, pois, demonstrado que a ré contribuiu para a demora no processo de reembolso do autor. Tal situação é capaz de gerar danos morais, pois impõe ao consumidor uma situação de frustração e desgosto diante de sua impotência e incapacidade em solucionar o problema pela inaptidão das fornecedoras de serviço.
6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso, a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Conclui-se, com base nos critérios apontados, que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos suportados pelo autor.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Quantia com correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.